Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-88.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO ART. 226, II, CP. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA EVIDENCIADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material constante do julgado, não alcançando a reapreciação da causa.
2. No caso, a pretensão do embargante, em verdade, é lograr a reapreciação da causa, revendo todo o acervo probatório que ensejou a condenação, em contraposição ao pedido de absolvição, tema já apreciado, de forma exauriente, no acórdão impugnado.
3. O julgamento contrário aos interesses da parte, por si só, não configura omissão ou falta de fundamentação. Assim, não que se falar que a prova não foi devidamente analisada pelos julgadores tão somente por que estes concluíram pela validade do depoimento da vítima menor, atribuindo-lhe o peso que entenderam devido, decorrência lógica do princípio da persuasão racional.
4. Comprovado nos autos que o embargante é tio da vítima, adequada a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do Código Penal. Consoante entendimento consolidado na Corte Superior, a aludida causa de aumento incide se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, e não contempla interpretação restritiva ao seio familiar da vítima, mas qualquer situação na qual houver demonstração de relação de autoridade do agente criminoso sobre a vítima (AgRg no Habeas Corpus n. 821999/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/08/2023).
5. Embargos de declaração rejeitados.